Tribunal: CARF
Processo: 18186.725950/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725950/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.289 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES MARIOTTO HAIDAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725950/2018-12
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725950/2018-12

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725950/2018-12

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2021 (fl. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 25/02/2021 (fl. 53), pedido de prorrogação de prazo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
A tempestividade do recurso foi analisada pelo Despacho 8.811/2021 (fls. 78/80),
cuja fundamentação adoto como razões de decidir:

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725950/2018-12

Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 118
DF CARF MF
Original